Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708925-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: KOZCOE ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: FK CURSOS E CONCURSOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO. BACEN JUD. CITAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I – Na vigência do CPC/2015, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestarem e requererem a produção de provas que entenderem necessárias para o julgamento do incidente, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. II – O pedido de concessão da tutela de urgência para bloquear, via Bacen Jud, os valores encontrados nas contas-correntes de outra empresa dos sócios da empresa devedora, deve ser indeferido, uma vez que a referida empresa não faz parte da execução, não podendo responder pela dívida cobrada antes de oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Decisão mantida. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300, 301 e 1.019, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de concessão da tutela de urgência, consubstanciada na determinação de constrições patrimoniais sem a oitiva da parte recorrida, ante a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa (OAB/DF 23.151). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Outrossim, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II, e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1360512/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 300, 301 e 1.019, todos do Código de Processo Civil. Isso porque “é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão ou não da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a ‘prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação’, o que não é possível em Recurso Especial, dado o óbice do enunciado 7 da Súmula desta Corte.” (AREsp 1522423/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa (OAB/DF 23.151). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009